Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705967-52.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INPAR PROJETO 112 SPE LTDA. RECORRIDOS: LILIAN MARLY CAMPOS CALDAS, DHUI CAMPOS CALDAS, LUAN CAMPOS CALDAS, YOHANNA CAMPOS CALDAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Aplica-se subsidiariamente o Código Civil às relações jurídicas submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora o artigo 50, §4o, do Código Civil, determine a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de constrição de patrimônio de empresa que participe do mesmo grupo econômico da devedora originária, a regra do artigo 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a responsabilização subsidiária dos demais integrantes do grupo econômico, independentemente da abertura do referido incidente previsto na legislação civil. 3. A constrição do patrimônio de empresa que faz parte do grupo econômico integrado pela devedora original prescinde da instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dada a existência de norma expressa quanto a sua responsabilização subsidiária em relação às obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 784 do Código de Processo Civil, asseverando que seria imprescindível a instauração de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que lhe fosse dada a oportunidade de se defender e produzir todas as provas necessárias para demonstrar a ausência do direito do credor; e b) artigo 50 do Código Civil, ao argumento de ausência dos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico, não justificando o bloqueio realizado em sua conta. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada PRISCILA FERREIRA D’ÁVILA D’ALBUQUERQUE, OAB/DF 43.501. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 784 do CPC e 50 do CC, uma vez que a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “embora o artigo 50, § 4o, do Código Civil, determine a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de constrição de patrimônio de empresa que participe do mesmo grupo econômico da devedora originária, a regra do artigo 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a responsabilização subsidiária dos demais integrantes do grupo econômico, independentemente do referido incidente previsto na legislação civil (...). Dessa forma, a constrição do patrimônio de empresa que faz parte do grupo econômico integrado pela devedora original prescinde da instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dada a existência de norma expressa quanto a responsabilização subsidiária em relação às obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor (...). Note-se, por fim, que a questão atinente à existência de grupo econômico entre as empresas INPAR PROJETO 112 SPE LTDA e INPAR PROJETO WAVE SPE LTDA, as quais compartilham, inclusive, o mesmo endereço comercial, é fato incontroverso nos autos” (ID 10441639). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027